Tribunal: TJDFT
Processo: 0720588-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EFETIVAÇÃO INCONTROVERSA. IMPUGNAÇÃO POSTERIOR. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO PAGAMENTO. NECESSIDADE.
1. Há preclusão lógica quando os executados, intimados a efetuar o pagamento do débito, no prazo previsto no art. 523, CPC, realizam-no, declarando expressamente tal circunstância e sem registrar qualquer ressalva, não havendo que se falar em devolução de prazo para posterior impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Recurso conhecido e desprovido.